Tribunal: TJMT
Processo: 1013672-66.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013672-66.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO DE JESUS PEREIRA - CPF: 035.140.741-35 (APELANTE), WILK RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 055.371.801-03 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), JOSE CAMILO FILHO - CPF: 384.830.251-91 (VÍTIMA), NOEMIA DA SILVA CAMILO - CPF: 280.331.401-00 (VÍTIMA), GUSTAVO DE JESUS PEREIRA - CPF: 035.140.741-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013672-66.2023.8.11.0003

APELANTE: WILK RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, C/C ART. 70, AMBOS DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE – CORRETA DOSIMETRIA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP, a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho, em especial porque a vítima ratificou o reconhecimento em juízo e o investigador de polícia confirmou sua realização.

As declarações firmes da vítima nas duas fases da persecução penal comprovam a participação do apelante no roubo narrado na denúncia, razão pela qual se torna impossível a absolvição.

Inviável o acolhimento do pleito de redução da pena ao mínimo legal se a reprimenda foi dosada de acordo com a legislação e jurisprudência vigentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013672-66.2023.8.11.0003

APELANTE: WILK RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Wilk Rodrigues dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 1013672-66.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo a 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §§ 2º, II, 2º-A, I, na forma do art. 70 [duas vítimas], ambos do Código Penal, bem como absolver o corréu Gustavo de Jesus Pereira, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas suas razões recursais, ID. 198159701, alegou ausência de provas robustas da autoria, com nulidade do reconhecimento fotográfico, porque não teria sido
“realizado conforme determina o Código de Processo Penal, em seu art. 226”
. Aduziu que as características da pessoa da imagem são diferentes de si. Afirmou que as provas são insuficientes para manter a condenação. Requereu a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP ou a redução da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID. 198159704, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 204283151.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013672-66.2023.8.11.0003

APELANTE: WILK RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a absolvição de Wilk Rodrigues dos Santos por insuficiência de provas ou a redução da pena ao mínimo legal.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“(...) FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

No dia 24 de março de 2023, por volta das 14h00min., na residência particular localizada na Rua Elza Oliveira, n. 371, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados WILK Rodrigues dos Santos e GUSTAVO de Jesus Pereira, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, luvas de raspas de couro, avaliadas em R$ 110,00, e um aparelho celular da marca Samsung, avaliado em R$ 1.000,00, em prejuízo das vítimas José Camilo Filho e Noemia da Silva Camilo.

HISTÓRICO DOS FATOS

No dia, horário e local acima destacados, a vítima José Camilo chegava em sua residência, quando foi abordado pelos denunciados WILK e GUSTAVO, que desceram de um veículo Toyota Corolla, de cor prata, com armas de fogo em punho.

Ato contínuo, os denunciados WILK e GUSTAVO levaram José Camilo para dentro da residência e passaram a exigir por um malote com dinheiro. O ofendido, entretanto, respondeu que não tinha dinheiro, razão pela qual os denunciados passaram a agredi-lo com diversos socos e chutes.

Ainda no interior da moradia, o denunciado WILK passou a empurrar a vítima Noemia, esposa de José Camilo, e a xingá-la de vagabunda, bem como subtraiu seu aparelho celular.

Na sequência, os denunciados retornaram para o lado de fora da residência e, desferindo socos na vítima José Camilo, exigiu que ele abrisse a porta de seu veículo. Após a abertura da porta do automóvel, os denunciados pegaram um malote que estava no banco de trás e empreenderam fuga do local, com o apoio de um terceiro indivíduo que conduzia o veículo Toyota Corolla.

Vale destacar que dentro do malote subtraído não havia dinheiro, e sim as luvas de raspas de couro que a vítima utilizava para trabalhar.

Depois do crime, entre os dias 3 e 4 de abril deste ano, as vítimas acompanhavam reportagem do jornal local acerca de um roubo malsucedido, no qual as vítimas foram feitas de reféns e foi necessária a intervenção de grande aparato para negociar a rendição, quando reconheceram os denunciados WILK e GUSTAVO, dois dos autores desse crime, como sendo os mesmos que realizaram o assalto em sua residência e, assim, comunicaram a polícia.

Na delegacia, por meio de fotografias, a vítima José Camilo reconheceu tanto o denunciado WILK como o denunciado GUSTAVO, enquanto a vítima Noemia reconheceu o acusado WILK.

Ademais, pelas imagens do circuito de monitoramento da residência das vítimas, percebe-se que o denunciado WILK, ao ser preso pela Polícia Militar em decorrência do outro fato, estava com o mesmo par de tênis e calça que utilizou no crime em questão. (...)”
(
sic
, ID. 198159329)

O apelante permaneceu em silêncio nas duas fases da persecução penal.

A vítima José Camilo Filho afirmou, na Delegacia de Polícia:

“QUE no dia 24/03/2023 por volta das 14:00 horas quando este parou seu veículo em frente a sua residência foi abordado por dois elementos que desceram de um veículo corola de cor prata; QUE o declarante ao perceber que era um assalto acelerou seu passos em direção a casa/portão, mas foi segurado por um dos assaltantes; QUE o declarante foi obrigado a entrar em quintal, e foi jogado no chão da área da casa, pois sua esposa ao ver que se tratava de um assalto trancou a porta da sala; QUE um dos suspeito foi em direção a casa, com intuito de forçar a entrada, enquanto este ficou sendo agredido com chutes no chão pelo outro suspeito; QUE o suspeito queria o tempo todo dinheiro, sendo que este respondeu não tinha dinheiro em casa; QUE o assaltante ficou insistindo querendo dinheiro, inclusive, perguntou por várias vezes por um malote; QUE o declarante falou que estava no veículo, o referido malote; QUE ao dizer que estava no carro o suspeito levantou este pela camiseta e chamou o outro suspeito que estava com sua esposa dentro da casa; QUE no portão da casa, antes de chegar o carro este levou um murro no estomago praticado pelo elemento que estava com sua esposa dentro da casa; QUE no veículo este não estava conseguindo abrir a porta do mesmo, então, suspeito que estava lhe agredido apontou uma arma de fogo para vidro do veículo, porém impedido de praticar o disparo pelo outro suspeito, pois poderia chamar atenção da vizinhança; QUE o declarante conseguiu abriu a porta do veículo, onde um dos suspeitos começou a procurar pelo malote, vindo a localizar no banco de trás; QUE logo em seguida os suspeitos adentraram o veículo corola de cor prata e fugiram do local; QUE os suspeitos levaram no molete apenas luvas de raspas de couro, avaliadas em R$110.00; QUE o declarante voltou para dentro da casa, sentindo algumas dores no corpo, devido ter levado muitos chutes, e verificou que sua esposa estava bem e que o suspeito tinha roubado apenas o aparelho de celular da mesma; QUE ao olhar as câmeras de segurança do seu local de trabalho (fica próximo a sua casa) este observou que o veículo corola estava parado em frente a empresa deste por algum tempo, e quando este saiu o seguiu pelas ruas até sua residência; QUE o declarante junta aos autos as imagens da ação criminal; QUE o declarante ao olhar as imagens também verifica que tem um terceiro elemento, o qual estava dirigindo o veículo corola e ficou dentro do carro aguardando os outros assaltantes; QUE o elemento que jogo este no chão e lhe agrediu várias vezes é de estatura mediana, forte, moreno, estava com óculos escuro e mascara no rosto, e o segundo é forte, alto, moreno, com bota, boné e com colete a prova de bala, sem óculos; QUE naquele dia o declarante ligou no 190 e comunicou o fato, que os policias ficaram de fazer o BO;QUE no dia 04/04/2023 os policias militares voltaram e sua residência e falaram do crime Sequestro e Cárcere privado ocorrido na data de 03/04/23, no bairro Santa Cruz e mostrou as fotos dos elementos; QUE
este declarante reconheceu com 100% de certeza o suspeito WILKER RODRIGUES DOS SANTOS, como sendo o assaltante que lhe deu um murro e ficou com sua esposa dentro da casa;
QUE reconhece a pessoa de GUSTAVO DE JESUS PEREIRA, apenas pelo porte físico, como sendo o elemento que lhe bateu várias vezes, pois no momento do crime estava usando óculos escuros e mascara; QUE as imagens das câmeras confirma o reconhecimento deste declarante; QUE o declarante não fez exame de corpo delito, pois não ficou com lesões externas (visíveis)”
(
sic
, ID. 198159321, p. 13-15 - grifado)

Nas p. 16-17 do ID. 198159321, consta o Termo de Reconhecimento Fotográfico, em que a vítima José Camilo Filho reconhece a fotografia de Wilk Rodrigues dos Santos (p. 22-23) como sendo uma das pessoas que o assaltou em sua residência.

Em Juízo, ratificou suas declarações extrajudiciais, confirmando
“com certeza”
,
“sem nenhuma dúvida”
e
“100% pela fisionomia”
reconhecer o apelante, Wilk Rodrigues dos Santos, como um dos autores do roubo, bem como descreveu o reconhecimento fotográfico:

“(...) Eu fui vítima de uma tentativa de assalto, assalto na verdade, em que os rapazes me seguiram até minha casa, saindo do meu trabalho e quando eu desci, eu percebi que era um assalto e apressei para entrar para dentro de casa, mas fui abordado, segurado por um deles, que até entraram na minha cassa, usando de muita violência. No fundo da minha casa me derrubaram no chão, o segundo entrou e jogou minha esposa no chão, ela tinha trancado a porta, ele arrebentou a porta com os pés e foi ameaçar ela, eu fiquei fora com um deles, me espancando pedindo dinheiro essas coisas e eu disse que o dinheiro não estava comigo disse que estava no carro, aí eles voltaram comigo até no carro, levei mais um soco no estomago lá fora.

Promotor: O senhor estava com quem? Vítima: Além dos assaltantes, estava minha esposa.

Promotor: (...) Eles agrediram ela também? Vítima: Ela não chegou a ser agredida não, arrebentaram a porta, que ela trancou a porta da cozinha e eu fiquei na área, então o cara arrebentou a porta, mas só tomou o celular dela, disse que ela tava ligando para polícia e tal e que queira o dinheiro, ai eu falei que o dinheiro estava no carro, aí ele deixou ela lá e os dois vieram comigo, um atrás me segurando e o outro no portão me esperando, que me deu um soco no estomago até chegar no carro, falei o dinheiro está no meu carro, até destravar eles tentaram quebrar, queriam atirar no vidro do carro e o outro não deixou para não chamar atenção eram duas horas da tarde, aí de consegui destravar, eles procuravam por malote, por dinheiro, aí por sorte eu tinha uma bolsa de luva do meu trabalho lá, confundiram com dinheiro e foram embora, entraram no carro (...).

Promotor: Aí o senhor viu na televisão uma notícia e foi fazer o reconhecimento é isso? Vítima: Isso, na hora eu liguei no 190 me atenderam e mandaram a viatura para fazer a ronda, mas não tiveram êxito, aí eles participaram de um segundo, nesse meio tempo o vídeo que meu filho tirou do meu sistema de câmera e jogou pro pessoal, aí eles viram aquele vídeo lá e vieram me mostrar as imagens, de cara reconheci um, certeza que é aquele lá;

Promotor: Que é aquele que foi reconhecido do par de tênis no outro roubo? Vítima: Isso, estava sem máscara no caso e pra mim ficou sem nenhuma dúvida, o outro a gente vai pelo porte físico, mas esse rapaz que estava sem máscara, que me acompanhou na hora que eu entrei pra dentro, mas quem me bateu foi o outro;

Promotor:
Aqui consta que o senhor reconheceu os dois? Vítima: É, 100% pela fisionomia é o grandão é certeza que é ele, o outro mais pelo porte físico, mas ele estava de máscara e de óculos escuro
.

Promotor: O senhor lembra do nome ou não? Vítima: O nome eu vi na mídia depois não vou saber o nome depois (...), o outro que minha esposa teve mais contato com ele, ela reconheceu ele pelo porte físico que apareceu depois na mídia;

Promotor: Esse que o senhor reconheceu que não teve dúvida, foi o mesmo que sua esposa reconheceu também?
Vítima:
Sim, pelas imagens sim, agora na hora lá do assalto o outro que ficou com ela, a gente não viu o rosto não,
só o que estava sem máscara que a gente viu o rosto dele lá e depois a gente viu nas imagens e a gente não tem nenhuma dúvida que é ele.

Defensor Público: (...) Lá na delegacia o senhor reconheceu um deles e o outro mais pelo porte físico, é isso? Vítima: Isso, a cor dele, o porte físico, como eles estavam juntos a gente deduziu, to usando deduziu, mas pelo porte físico a gente reconheceu ele, volto a dizer a fisionomia a gente não viu, porque estavam de máscara e óculos escuro.

Defensor Público: Esse reconhecimento lá foi de quem forma? Como foi o procedimento lá na Delegacia? Vítima: Foi por foto mesmo, não chegou a ver eles fisicamente.

Defensor Público: Quando foi mostrada a fotografia desse que o senhor fala que reconheceu pelo porte físico, o senhor chegou a ver foto dele também? Vítima: Sim, eu vi foto dele, eu vi o rosto dele também, mas não dá para comparar o rosto dele lá em casa com os das fotos, porque a gente acabou não vendo, mas pela cor dele, pelo tamanho dele, e ele tava junto com o outro, que a gente tem certeza que é, a gente acabou não tenho dúvida em dizer que era ele mesmo, mas sem ver o rosto dele mesmo, vou deixar isso bem claro.

Defensor Público: Quando o senhor fala que estava junto com o outro, isso foi um fato determinante para reconhece-lo? Pelo fato de lá na Delegacia apresentaram um junto com o outro, foi isso que eu entendi? Vítima: Foi, colocaram as fotos junto de três, que eu lembro que reconheci e cravei que era esse rapaz de porte forte, que não lembro o nome dele, e o que entrou lá em casa, que entrou com colete da polícia, aquele ali 100%, o outro a gente viu a foto dele lá na delegacia e a gente comparou com o porte físico dele lá em casa, na entendendo, então a gente acabou dizendo é esse daqui por isso, mas pelo rosto a gente não pode dizer.

Defensor Público: Quanto o senhor fala a gente comparou, a gente viu, o senhor se refere a quem? O senhor e os policiais? Vítima: Não, minha mulher no caso

Defensor Público: Esse que o senhor reconheceu pelo porte físico, tem alguma outra característica específica que o senhor consegue relatar? Vítima: Não, inclusive o policial disse que eles tinham tatuagem, eu disse que no sufoco a gente não tava apanhando, o cara tava de roupa (...) a gente não observou nada (...).

Juiz: Essa fotográfica já foi mostrada para o senhor antes (Id. 1194000831 - pág. 08/10)? Vítima: Não.

Juízo: Essa pessoa possui alguma semelhança com a pessoa que entrou na casa do senhor? Vítima: Tem

Juiz: O que chama a atenção do senhor? Vítima: Primeiramente a aparência dele, ele estava de boné lá em casa, mas não tenho nenhuma dúvida que é esse daí, que entra com o revolver em punho atrás de mim, o calçado dele é um coturno, um sapatão lá, pra mim só pela fisionomia dele não tem nenhuma dúvida (...)
”.
(
sic
, depoimento extraído da sentença, ID. 198159679)

Além disso, a vítima Noemia da Silva Camilo asseverou, perante autoridade policial:

“QUE no dia 24/03/2023 por volta das 14:00 horas esta declarante encontrava-se em sua residência quando ouviu um barulho estranho do lado de fora e os cachorros também começaram a latir; QUE declarante escutou os gritos de seu esposo e desconfiou que se tratava de um assalto, e correu e trancou a porta dos fundos; QUE o suspeito começou a chutar a porta e falar que se não abrisse atiraria; QUE o suspeito conseguiu abrir a porta e adentrou a casa, e já veio em direção desta; QUE o suspeito pegou seu aparelho de celular da marca Samsung, lhe empurrando e chamando de ‘vagabunda’; QUE afirmou que a declarante tinha ligado para polícia; QUE o suspeito após tomar seu aparelho de celular, saiu ao encontrou do outro suspeito que estava com seu esposo na área ; QUE a declarante ficou dentro de casa, e logo em seguida seu esposo entrou falando que os suspeitos tinham fugidos; QUE seu aparelho de celular (R$1.000,00) foi localizado no bairro vila Iracy; QUE as características do elemento que entrou na casa é forte, alto, moreno, com bota, boné e com colete a prova de bala; QUE neste momento foi lhe mostrado algumas fotografias onde esta reconheceu com 100% a pessoa de WLKER RODRIGUES DOS SANTOS, como sendo o elemento que adentrou a casa e pegou seu aparelho de celular;”
(
sic
, ID. 198159321)

O Investigador de Polícia Abraão Mendes dos Santos asseverou, em Juízo:

“(...)Recebemos a ordem de serviço para esclarecer o roubo ocorrido no dia 24/03/2023, senão me engano, em que a vítima ao observar na televisão conseguiu identificar os autores do roubo ocorrido próximo, na sua casa. Que tava no local de trabalho e preciso ir em casa, ao chegar na casa dois elementos abordaram ele, e chutaram, bateram nele, violência psicológica, fizeram tudo com ele, e ele reconheceu principalmente um dos elementos, como sendo os mesmos de um sequestro que teve na cidade, um roubo mal sucedido e que ao observar informou quem seria, principalmente o Wilker com 100% de certeza e nos deslocamos até a residência e a esposa dele também confirmou o Wilker com 100% de que foi o autor do roubo na casa dele. E o Gustavo seria pelo porte físico, haja vista que são parceiros, então pelo porte físico e reconheceu o Gustavo pelo porte físico nesse roubo ocorrido na casa dele, quanto estava indo do serviço para sua casa, ele estava com sua Strada branca e os suspeitos chegaram com um Corolla prata, levaram parece o celular da esposa e mais um malotezinho, achando que tinha grande quantidade de dinheiro.

Defensor Público: Lá na Delegacia eles fizeram o reconhecimento de que forma? Testemunha: Por meio de fotografias, arquivo fotográfico.

Defensor Público: A pessoa do Gustavo teria sido reconhecimento especificamente com absoluta certeza ou foi por conta do narrado? Testemunha: Pelo porte físico, porque ele também participou do sequestro, mal sucedido.

Defensor Público: Mas por conta dele ter participado dessa outra situação, vocês teriam em tese, deduzido que ele também estaria nessa? Testemunha: Não, na verdade a testemunha que apontou ele como sendo suspeito;

Defensor Público: Essas imagens que foram mostradas, captadas das câmeras de segurança em relação aos fatos apurados aqui, essas imagens em algum momento ele chegou a confirmar também que se tratava do Gustavo? Pelo porte físico acho que dele ser ele, foi essa a conclusão? Testemunha: Não, ele teve acesso as imagens, que são da residência dele, então ele teve essa opção também, pelas imagens e pelo porte físico também, provavelmente. Nas imagens chama atenção também do Wilker o sapado semelhante ao do que ocorreu no sequestro mal sucedido.

Defensor Público: As únicas fotografias lá mostradas para eles são essas que estão nos autos aqui? Testemunha: Nos autos, vamos dizer foi com o Delegado, com o escrivão, umas imagens eu percebi, naquele momento eu não tive acesso aos autos.

Advogado: Foi realizado o reconhecimento pessoal deles ou somente por fotografia? Testemunha: Não me recordo, porque nós fomos até Mata Grande ouvi-los provavelmente estavam presos, então não tenho certeza se foi somente por fotos ou presencial”.
(
sic
, excerto da sentença, ID. 198159679)

Note-se que, ao contrário do que afirma a Defesa, a vítima José Camilo Filho não reconheceu o apelante
“apenas pelo sapato”
, mas sim pela fisionomia, tendo apenas mencionado o fato de que
“o calçado dele é um coturno, um sapatão lá”
, mas frisou que
“só pela fisionomia dele não tem nenhuma dúvida”
.

Além disso, o Investigador de Polícia Abraão Mendes dos Santos confirmou que a vítima realizou o reconhecimento na fase policial, apenas não se recordava se foi
“somente por fotos ou presencial”
.

Todavia, a vítima José esclareceu em Juízo que o reconhecimento se deu por meio de fotos.

Ainda, nessa fase processual, foi apresentada a fotografia da apelante no ID. 198159321 - p. 8, oportunidade em que a vítima novamente confirmou não ter dúvidas de que Wilk Rodrigues dos Santos foi uma das pessoas que praticou o roubo.

A corroborar os relatos do policial e da vítima estão o Boletim de Ocorrência Nº 2023.92443, ID 198159321 - p. 2-3, Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2023.16.184035, ID. 198159321, p. 16-17, Catálogo de Reconhecimento pessoas/suspeito(a)s, ID. 198159321, p. 22-23, o Relatório Policial, ID. 198159316, Relatório de Investigação n° 2023.13.37678, ID. 198159321 p. 6-7, e Anexos Fotográficos, ID. 198159321, p. 8-10.

Pois bem, a defesa argumentou que o reconhecimento realizado pela vítima não obedeceu às regras procedimentais do art. 226 do CPP.

Com efeito, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da

ampla defesa”
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP, a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho, em especial porque a vítima ratificou o reconhecimento em juízo e o Investigador de Polícia Abraão Mendes dos Santos confirmou sua realização.

Nessa linha, constata-se que a autoria se encontra devidamente embasada em elementos concretos e idôneos e não cabe falar em absolvição em decorrência da nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, sem a observância das regras procedimentais do art. 226 do CPP.

Com o mesmo entendimento, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP
.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA.
AFASTAMENTO DE MAJORANTE E QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELA PRÁTICA DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA EXTORSÃO COM A MESMA CAUSA DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC n. 652.284/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

2.
Na espécie, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma - HC 598.886/SC - da alteração jurisprudencial
.

3. As teses relativas ao afastamento da majorante pela não apreensão da arma de fogo, afastamento da qualificadora de restrição de liberdade da vítima por tempo insuficiente, além do reconhecimento da participação de menor importância, não foram objeto de análise por parte do Tribunal de origem, razão pela qual esta Corte Especial não poderá delas conhecer, por configurar indevida supressão de instância.

4. Não há que se falar na ocorrência de bis in idem, em razão da condenação do agravante ter se dado simultaneamente pelo roubo majorado pelo concurso de agentes e pela extorsão com a mesma causa de aumento, pois, no caso, ficou configurado o concurso material de delitos. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 826.681/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024 - grifado)

Nesse sentido também entende este e. Tribunal:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 29)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CÁRCERE PRIVADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENTIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DO CRIME DE
ROUBO
. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS
CONFIRMADAS
PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES EM
JUÍZO
. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO
DO PESSOAL E
FOTOGRÁFICO
DO SEGUNDO APELANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO
RATIFICADO EM
JUÍZO
E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. 3. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO. ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. DESCABIMENTO. ELEMENTARES DO TIPO CONFIGURADAS. 4. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE
ROUBO
POSTULADA PELO PRIMEIRO APELANTE. INACOLHIMENTO. AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT. 5. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO 6. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos apelantes pelo crime patrimonial narrado na denúncia sob os argumentos de que não há prova da participação de ambos ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações das vítimas nas duas fases processuais
e corroborados pelos demais elementos de convicção jungidos nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria, ou da aplicação, a favor da dupla, do brocardo jurídico in dubio pro reo.

2. A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal,
ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em
nulidade
do
reconhecimento
do segundo apelante, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a sua condenação, vez que as vítimas ratificaram, em
juízo
, o
reconhecimento
realizado na fase extrajudicial.

3. A restrição da liberdade de ir e vir da vítima sem o objetivo de exigir algum tipo de vantagem, caracteriza o crime de cárcere privado, não havendo, pois, como se falar em atipicidade da conduta, tampouco em configuração da majorante do inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal.

4. Em se tratando de
roubo
duplamente majorado, nos termos do art. 157, §2°, II e V, do Código Penal, é pacífico o entendimento de que uma causa de aumento fica relegada para a terceira fase da dosimetria, enquanto a outra pode ser utilizada para agravar a pena-base, a título de circunstâncias judiciais.

5. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

6. Recursos desprovidos.”
(N.U 1007936-92.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023 - grifado)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO
– IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP –
RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO
CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE - SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL COLHIDA EM
JUÍZO
– CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PENA BASILAR ELEVADA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE EQUIVOCADAMENTE VALORADA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA “H”, DO CP (IDOSO) – INVIABILIDADE –
VÍTIMA
QUE SOFREU OS EFEITOS DA GRAVE AMEAÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.

O
reconhecimento

fotográfico
realizado no inquérito policial, como elemento de informação, é apto para a identificação do autor do crime e contribuir para a condenação do acusado, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção e
confirmado
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência assentou que as
palavras
da
vítima
possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, especialmente, se coerentes e, em consonância com as demais provas produzidas, como no caso destes autos.

No caso, verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena.

Além disso, a jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido na falta de razão especial para afastar este parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. Pena-base alterada.

O fato do idoso não ter patrimônio próprio subtraído, mas sim seu filho e sua nora, é indiferente para efeito de aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, já que o idoso sofreu os efeitos da violência ou da grave ameaça, tendo em vista que trata-se de delito complexo, compreendendo o crime em questão e outros delitos associados ao emprego da violência ou de grave ameaça.”
(N.U 0025486-53.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023 - grifado)

Nesse contexto, as declarações firmes da vítima nas duas fases da persecução penal comprovam a participação do apelante no roubo narrado na denúncia, razão pela qual se torna impossível a absolvição.

Da dosimetria da pena

O apelante requer a fixação da pena no mínimo legal.

O magistrado fixou a pena-base do apelante em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“A
culpabilidade
é normal a espécie;
Antecedentes,
verifica-se que o réu registra maus antecedentes, já que possui pelo menos 05 (cinco) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 0034260-67.2018.8.11.0042, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, conforme denota-se do atestado de pena, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0006537-46.2014.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de nº 0005337-67.2015.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado:
‘APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)’.
E nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime de roubo; as
circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com outro indivíduo, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
‘A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis’;
consequências

a meu ver não transcendem da normalidade, pois o prejuízo das vítimas é inerente ao tipo penal;
comportamento das vítimas

entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em vista
aos maus antecedentes e circunstâncias do crime
, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois
“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em
05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS MULTA.
”
(
sic
)

Assim, constata-se que houve motivação idônea para negativar os maus antecedentes do apelante, ante a condenação por roubo na ação penal nº 0006537-46.2014.8.11.0064.

Escorreita também a utilização da majorante do concurso de agentes como circunstâncias do crime.

Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

O Enunciado nº 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios

puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

Salienta-se que
“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).

Dessa forma, mantém-se a pena-base fixada na sentença, porquanto foi devidamente motivada e observou aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na 2ª fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, ante a condenação por tráfico de drogas transitada em julgado na ação penal nº 0005337-67.2015.8.11.0064.

Assim, o juiz da causa agravou a pena em 1/6 (um sexto), também em conformidade com a jurisprudência do c. STJ.

Logo, a pena intermediária deve ser mantida em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa.

Na 3ª fase, majorou-se a pena no padrão fixo de 2/3 (dois terços), diante da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo prevista pelo §2º-A, I, do artigo 157 do CP, chegando a 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias multa.

Além disso, também foi reconhecido corretamente o concurso formal (CP, art. 70), visto que o delito foi praticado contra duas vítimas em um mesmo contexto, sendo levados objetos distintos de cada uma.

A pena foi majorada em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a qual deve ser preservada, nos moldes do Enunciado 35 deste e. Tribunal,
“in verbis”
:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

Conserva-se o regime inicial fechado diante da quantidade da pena e das circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ao apelante.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024